Tribunal: TJES
Processo: 5001014-15.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001014-15.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
AGRAVADO: GUILHERME DELGADO LOPES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001014-15.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

AGRAVADO: GUILHERME DELGADO LOPES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Nova Venécia contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o pagamento imediato de verbas remuneratórias e gratificações (férias-prêmio) a servidor público, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é lícita a concessão de medida liminar que determine o pagamento imediato de vantagens pecuniárias a servidor público antes do trânsito em julgado, considerando as vedações legais impostas à Fazenda Pública e o risco de irreversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico brasileiro veda expressamente a concessão de liminares que esgotem o objeto da ação ou que determinem o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias contra o Poder Público (Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º, e Lei nº 9.494/1997, art. 1º).

A determinação de pagamento imediato subverte o regime constitucional de precatórios e obriga o ente público ao desembolso de valores sem o devido processo legal exauriente.

A controvérsia sobre a incidência de terço constitucional sobre férias-prêmio (licença-prêmio) exige dilação probatória e análise da legislação municipal específica, não preenchendo o requisito da probabilidade do direito para a tutela de urgência.

O risco de dano reverso ao erário é patente, dada a natureza alimentar da verba, o que dificultaria a restituição dos valores em caso de futura improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e cassar a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
"1. É vedada a concessão de tutela de urgência que determine o pagamento imediato de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidores públicos contra a Fazenda Pública, face à proibição de liminares satisfativas prevista na Lei nº 8.437/1992 e na Lei nº 9.494/1997. 2. A antecipação de pagamento de verbas remuneratórias sem o trânsito em julgado afronta o regime constitucional de precatórios e configura risco de dano irreversível ao erário."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º;

Lei nº 9.494/1997, art. 1º;

Lei Municipal de Nova Venécia nº 2.021/1994.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 5004419-88.2025.8.08.0038, movida por
GUILHERME DELGADO LOPES,
ora agravado, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Nova Venécia/ES, cujo teor deferiu a antecipação de tutela almejada para o fim de determinar o imediato pagamento integral das verbas remuneratórias, direitos e gratificações referentes aos meses de julho e agosto, sob pena de multa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por violação à proibição legal de concessão de liminares satisfativas contra a Fazenda Pública, conforme as Leis nº 8.437/92 e 9.494/97. Argumenta que a ordem de pagamento imediato subverte o regime constitucional de precatórios e que não há clareza quanto ao direito pleiteado, dada a distinção legal entre férias anuais e férias-prêmio na legislação municipal. Por fim, aponta o risco de dano irreparável ao erário ante a dificuldade de repetição de verba alimentar.

Decisão monocrática proferida ao ID.
16582326
deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, determinando a suspensão da decisão objurgada, reproduzida ao ID.
77660848
, de modo a desobrigar o Município agravante do pagamento imediato das verbas remuneratórias e gratificações referentes aos meses de julho e agosto.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado ao ID. 17463587.

VOTO

Conforme já analisado quando do deferimento da tutela de urgência recursal, o cerne da questão reside na possibilidade de o Poder Judiciário ordenar o pagamento imediato de verbas remuneratórias por meio de liminar satisfativa antes do trânsito em julgado da demanda.

Verifica-se que a controvérsia exige uma interpretação aprofundada da Lei Municipal nº 2.021/1994. Há uma distinção jurídica relevante entre o instituto das férias anuais remuneradas e o da licença-prêmio por assiduidade (férias-prêmio). Enquanto as primeiras são direito constitucional indiscutível com reflexos financeiros automáticos, o direito ao usufruto das férias-prêmio submete-se às regras específicas do regime estatutário ao qual está submetido o servidor público.

No caso em análise, não restou demonstrado, de plano, que o servidor faz jus ao terço constitucional durante o gozo das férias-prêmio, o que afasta a verossimilhança necessária para a manutenção da tutela antecipada.

Por fim, o perigo de dano reverso é evidente. Caso a demanda seja julgada improcedente ao final, o Município encontraria severas dificuldades para reaver os valores pagos, dada a presunção de boa-fé no recebimento de verbas alimentares, o que consolidaria um prejuízo irreversível aos cofres municipais.

Diante de tais fundamentos, conclui-se que a decisão de primeiro grau carece de amparo legal ao determinar o desembolso imediato de valores sem a devida observância do rito próprio das execuções contra a Fazenda Pública.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e cassar em definitivo a tutela de urgência que determinou o pagamento das verbas remuneratórias ao agravado, mantendo-se o processo em sua marcha regular até o julgamento definitivo do mérito na instância de origem.

Sem custas ou honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal para condenação em sede de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Transitada em julgado, comunique-se ao juízo de origem.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)